Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-18.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA E AMEAÇA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Está configurada a tentativa quando o agente estiver dentro do automóvel utilizando a chave “mixa” e não conseguir consumar o furto por circunstâncias alheias à sua vontade como dispositivo de proteção veicular e a chegada da vítima.
2. Deve-se manter a condenação pelo crime de ameaça quando for comprovado nos autos que as palavras do réu causaram temor ao ofendido.
3. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
4. Dosimetria redefinida para se adequar ao posicionamento dominante no STJ no sentido de que deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu.